Tribunal: TJDFT
Processo: 0734759-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.388/2024. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INFRAÇÃO IMPEDITIVA. VEDAÇÃO DO ART 1o, INCISO XVII, DO DECRETO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto formulado pela Defesa, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.388/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de o agravante, condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fazer jus à concessão de indulto, nos termos do art. 9o, inciso VIII, do Decreto n. 12.338/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O intuito do art. 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.388/2024 é afastar a concessão da benesse quando o delito é cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja definição encontra-se na Lei n. 11.340/2006.
4. A partir de uma interpretação teleológica e sistemática, tem-se que qualquer crime ou contravenção penal que se enquadre nas disposições constantes na Lei n. 11.340/2006, isto é, que ocorra em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, passa a ser considerada uma infração prevista na própria Lei Maria da Penha. Interpretar de forma diversa acabaria por enfraquecer o microssistema de proteção à mulher criado pela aludida norma.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.